Tribunal: STF
Processo: ADI 1501
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-09
Data de publicação: 1996-10-09

Ementa:
TRIBUTO - CONTRIBUIÇÃO - CPMF - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 12/96 -
INCONSTITUCIONALIDADE - EC 12/96. Na dicção da ilustrada maioria,
não concorre, na espécie, a relevância jurídico-constitucional do
pedido de suspensão liminar da Emenda Constitucional nº 12/96,
no que prevista a possibilidade de a União vir a instituir a
contribuição sobre a movimentação ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira, sem a observância do
disposto nos artigos 153, § 5º, e 154, inciso I da Carta Federal.
Relator vencido, sem o deslocamento da redação do acórdão.